Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009122-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.529.841-82 (EMBARGANTE), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), I. D. O. S. - CPF: 026.301.521-11 (EMBARGANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CANCELAMENTO DE VOO - DANO MATERIAL EXISTENTE - CONTRADIÇÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Contradição acolhida no dispositivo do voto para reconhecer o dano material sem empregar-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes aviado por
BRENO DE OLIVEIRA SANTOS E IAN DE OLIVEIRA SANTOS
, ambos representados por seu genitor,
EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade, deu provimento ao apelo, interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Os embargantes pretendem
sanar contradição e omissão no acórdão embargado, quanto

à natureza consumerista da relação jurídica havida entre as partes, que, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, privilegia a responsabilidade objetiva do fornecedor, que somente poderá ser afastada pela inexistência do defeito ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Requereram, nestes termos, a atribuição dos efeitos infringentes aos embargos para que seja desprovido o recurso de apelação e mantida a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

Por sua vez, a parte embargante apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
78694951
).

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer opinou pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
81836959)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes apresentam o seu inconformismo, afirmando que o
cancelamento do voo ocorreu sem culpa do consumidor e, portanto, configura falha na prestação de serviço e enriquecimento ilícito da empresa embargada.

Razão, contudo, não lhes assiste, porquanto não restou evidenciado no acórdão atacado qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
de forma expressamente fundamentada
,
isso porque claramente se percebe na decisão embargada, que houve o reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, restando, porém, afastado alegado descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

Assim, resta evidente que o órgão julgador, reconhecendo a relação consumerista, afastou a responsabilidade da empresa embargada por entender inexistente o defeito do serviço, conforme reclamado pela parte autora, em clara consonância com o disposto no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ou seja, ao contrário do que afirma os embargantes no acórdão restou consignado o entendimento
no sentido de que a readequação da malha aérea é fato inesperado e totalmente imprevisto, de modo que por muitas vezes foge à vontade da companhia, a qual enquanto transportadora aérea cumpre as ordens e orientações dos órgãos nacionais de trânsito aéreo, devendo, portanto, serem considerados os fatos como caso fortuito ou força maior, consequentemente causas excludentes de responsabilidade civil.

Além do que fora cumprido o artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, sendo informado ao genitor dos menores com larga antecedência a respeito do cancelamento do voo, bem como, fora oportunizado aos embargantes aceitar ou não outro voo, ofertando-lhes realocação, o que deixa evidente que não ocorreu falha na prestação do serviço.

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO. 1.
Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos.
2. 3. 4. 5. (...). 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (...)
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

No caso, como já salientado, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que não merece ser acolhido.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Colenda Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENO DE OLIVEIRA SANTOS e outro, representados por seu genitor Evandro César Alexandre Dos Santos, em face de acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto por TAM LINHAS AÉREAS S. A., contendo a seguinte ementa,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL - CANCELAMENTO DE VOO - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANAC No 141/2010 - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - SUGESTÃO DE NOVO VOO AO CLIENTE - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO PROVIDO”
(Id. 76066952).

Nas razões do recurso, de Id. 77665486, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, especificamente quanto à natureza consumerista da relação jurídica havida entre as partes, que, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, privilegia a responsabilidade objetiva do fornecedor, que somente poderá ser afastada pela inexistência do defeito ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ao final, requerem a atribuição dos efeitos infringentes para que seja desprovido o recurso de apelação e mantida a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

Manifestação da embargada, no Id. 78694951, pela rejeição do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pela rejeição dos embargos (Id. 81836959).

O relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, rejeitou os embargos de declaração.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso comporta parcial acolhimento. Explico.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso, especificamente quanto à matéria relativa à existência de dano moral, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Neste ponto, no acórdão restou bem consignado que é fato incontroverso que o genitor dos menores foi informado com larga antecedência do cancelamento do voo ocasionado pela reestruturação da malha aérea, haja vista que ele próprio viu no site da empresa, o qual comprova que a comunicação foi realizada em tempo hábil.

Além disso, no referido comunicado, a apelante oportunizou aos autores aceitar ou não outro voo, ofertando-lhes realocação.
In casu
, a questão não pode ser analisada de forma genérica, pois a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

A jurisprudência deste c. Tribunal também perfilha do entendimento acerca da inexistência dos danos morais quando existe a prévia notificação do consumidor sobre as alterações/cancelamento do voo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS - CASO FORTUITO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. A empresa comprovou que o atraso do voo se deu em razão de condições meteorológicas adversas. Tendo em vista caso fortuito, a empresa não possuía opções a não ser aguardar que o tempo se melhora para pouso, o que exclui a responsabilidade pelo atraso, uma vez que a segurança dos passageiros deve ser priorizada. Comprovado que a apelada cumpriu com suas obrigações e não houve erro na prestação do serviço, não há o que se falar em danos morais”
(N.U 0003342-69.2015.8.11.0015, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

Contudo
, embora não haja fundamentação no acórdão que afaste a existência dos danos materiais, estes despendidos na compra das passagens inutilizadas, a parte dispositiva restou contraditória quanto à manutenção deste ponto da sentença, pois fez constar somente a seguinte redação,
verbis
:

“Portanto, inexiste o dano moral postulado, sendo que o cancelamento do voo, previamente comunicado às partes, não passa de mero dissabor. Isso posto, dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. É como voto.”

Dos autos é possível identificar que a pretensão dos autores, menores impúberes representados pelo genitor, é de serem reparados civilmente pelos
danos morais e materiais sofridos
, em razão do cancelamento do voo que foi contratado junto a empresa Latam Airlines Brasil S/A.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos prejuízos de
ordem moral causados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
, bem como ao pagamento de indenização a título de
danos materiais no valor de R$562,54 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso.

Assim, tendo o acórdão embargado apenas dado provimento à tese do embargado/apelante de afastamento dos danos morais, a manutenção dos danos materiais é presumida, porém a parte dispositiva merece ser modificada para melhor adequação do resultado do julgamento.

Dispositivo

Desta forma, peço vênia ao douto Relator
para abrir a divergência e acolher, em parte, os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada e fazer constar na parte dispositiva do acórdão a seguinte redação,
ipsis litteris
:

“Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.”

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ouvindo atentamente a fundamentação exarada pelo Eminente Vogal Des. Dirceu, entendo por bem, rever o meu posicionamento, para o fim de sanar a contradição apontada e manter a condenação em indenização por danos materiais, em decorrência de cancelamento do voo, ocasionado pela reestruturação da malha aérea.

Isso porque,
in casu
,
é possível identificar que a pretensão dos autores, menores impúberes representados pelo genitor, é de serem reparados civilmente pelos danos morais e materiais sofridos, em razão do cancelamento do voo que foi contratado junto a empresa Latam Airlines Brasil S/A.

Quanto a questão da condenação em danos morais, a questão já se encontra fundamentada nos autos, no sentido de que
“comprovado que a apelada cumpriu com suas obrigações e não houve erro na prestação do serviço, não há o que se falar em danos morais.”

Entretanto quanto a condenação em danos materiais, estes despendidos na compra das passagens aéreas inutilizadas pelos autores a questão ficou subentendida no dispositivo final do acórdão, quanto a manutenção ou não do disposto na sentença,
in verbis
:

“(...) Julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos prejuízos de ordem moral causados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais
), bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$562,54 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso”
.

Desse modo, tendo o acórdão embargado apenas dado provimento à tese do embargado/apelante de afastamento dos danos morais, a manutenção dos danos materiais é presumida, porém a parte dispositiva merece ser modificada para melhor adequação do resultado do julgamento.

Com essas considerações,
acompanho o voto do Eminente Vogal,
para o fim de
dar parcial provimento
ao recurso para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença quanto aos danos materiais, sem dar-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021